Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO RESSARCITÓRIA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA NA LATERAL DIANTEIRA. PERDA TOTAL. PAGAMENTO EFETUADO PELA SEGURADORA. RESSARCIMENTO CABÍVEL. VALOR COMPROVADO. SEGURADO E SEGURADORA. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. CABIMENTO.
1. A seguradora possui o direito de regresso contra aquele que causa dano a bem segurado, nos termos do disposto no art. 786 do Código Civil, bem como da súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta-se no sentido de que, ao assumir a condição de litisconsorte, a obrigação decorrente da sentença condenatória passa a ser solidária entre a seguradora e o segurado, podendo ser executada contra qualquer um deles, respeitados os limites da apólice. Súmula 537 do STJ.
3. Recurso do réu conhecido e improvido.